Tribunal: TJMT
Processo: 1042366-77.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042366-77.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUGENIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 086.208.651-53 (RECORRENTE), ALEX JUNIOR DUARTE GOMES - CPF: 049.183.031-96 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. EFEITOS
EX TUNC
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por autarquia previdenciária estadual contra sentença que a condenou ao pagamento de parcelas retroativas de pensão por morte, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) no primeiro requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial da pensão por morte deve ser fixado na data do primeiro requerimento administrativo, indeferido por falta de provas, quando a condição de dependente (companheiro) é reconhecida posteriormente por sentença judicial com eficácia declaratória e retroativa, ou se deve corresponder à data da apresentação da prova cabal (sentença) à Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que reconhece a união estável possui natureza declaratória e produz efeitos
ex

tunc
, retroagindo à data do início da convivência. Logo, a qualidade de dependente já existia no momento do primeiro requerimento administrativo, ainda que a prova documental tenha sido produzida posteriormente.

4. A apresentação tardia de documentos comprobatórios não altera a data em que o direito foi exercido perante a Administração, servindo apenas para ratificar situação jurídica preexistente. Aplica-se, por analogia, o entendimento de que a comprovação posterior de requisitos não obsta a fixação do termo inicial na data do requerimento, desde que o direito já estivesse constituído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A sentença de reconhecimento de união estável possui natureza declaratória e eficácia
ex

tunc
. 2. O termo inicial da pensão por morte deve ser fixado na data do requerimento administrativo tempestivo, ainda que a prova da união estável tenha sido apresentada posteriormente, mediante decisão judicial, pois
esta
apenas confirma situação jurídica preexistente.

Dispositivos relevantes citados
: LC Estadual/MT no 04/1990, art. 247.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 340; TNU, Súmula 33; TJMT, N.U 1035660-29.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1042366-77.2025.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Recorrido
:
EUGENIO FRANCISCO DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EUGENIO FRANCISCO DA SILVA ajuizou ação de revisão de Data de Início de Benefício (DIB) com pedido de pagamento de parcelas retroativas em face do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV. Noticiou que: a) sua companheira, Iraci Benedita de Albuquerque, servidora aposentada do Estado de Mato Grosso, faleceu em 30/11/2023; b) protocolou requerimento administrativo de pensão por morte em 20/2/2024, dentro do prazo de 90 dias do óbito; c) o pedido foi indeferido em 08/5/2024 por ausência de comprovação da união estável; d) ajuizou ação de reconhecimento de união estável, obtendo sentença homologatória de acordo em 20/3/2025, com efeitos
ex

tunc
, reconhecendo a união de 1/1/1994 a 30/11/2023; e) apresentou a comprovação ao
MTPREV
em 26/
6/2025; f) o
MTPREV
concedeu o benefício, mas fixou a DIB em 26/6/2025, desconsiderando o requerimento tempestivo de 20/2/2024; g) agiu com diligência em todas as etapas, não havendo inércia. Requereu: a) revisão da DIB para a data do óbito (30/11/2023); b) subsidiariamente, fixação da DIB na data do primeiro requerimento administrativo (20/2/2024); c) pagamento das parcelas retroativas.

O juízo singular concluiu que: a)
a parte
r
eclamante
formulou requerimento administrativo tempestivo em 20/2/2024; b) o indeferimento inicial decorreu exclusivamente da ausência de comprovação da união estável; c) a sentença de reconhecimento de união estável possui efeitos
ex

tunc
, comprovando que o direito já existia; d) a Súmula 33 da TNU estabelece que documentos juntados posteriormente apenas regularizam a instrução, não alterando o termo inicial do direito quando os requisitos já estavam presentes; e) o art. 247, II, da LC 04/1990 deve ser interpretado considerando que o requerimento foi tempestivo, sendo a comprovação posterior mera regularização; f) o posterior protocolo em 26/6/2025 não configura fato gerador autônomo, mas decorre de indevido indeferimento anterior. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial
para
: a) reconhece
r
o direito d
a parte

reclamante
ao recebimento das parcelas retroativas da pensão por morte desde 20/2/2024; b) conden
ar

a parte
re
clamada
a pagar
à parte reclamante
a pensão por morte referente ao período de 20/2/2024 a 25/6/2025.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o primeiro requerimento administrativo de 20/2/2024 não estava acompanhado da comprovação judicial da união estável, requisito
sine

qua
non
previsto no art. 245, I, "c", da LC 04/1990; b) a legislação estadual exige expressamente o reconhecimento judicial da união estável por meio de ação judicial própria; c) o requerimento administrativo devidamente instruído somente ocorreu em 26/6/2025, quando foi apresentada a sentença transitada em julgado; d) a sentença de reconhecimento de união estável, embora declaratória, possui eficácia constitutiva quanto ao regime previdenciário, pois o status de dependente somente se tornou formalmente demonstrável após o comando judicial; e) não se pode imputar à Administração o ônus financeiro retroativo de direito que não estava juridicamente comprovado no primeiro requerimento; f)
su
a atuação
observou estritamente a legislação vigente e os parâmetros técnicos exigidos; g) permitir a retroação para momento anterior à formação do título judicial viola os princípios da razoabilidade e segurança jurídica; h) o STJ afetou o Tema 1124 para definir o termo inicial de benefícios concedidos com base em prova não submetida previamente à Administração; i) a jurisprudência reconhece que, na ausência de prova administrativa suficiente, os efeitos financeiros devem ser fixados a partir da ciência inequívoca da pretensão resistida. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e fixar a DIB em 26/6/2025, data do segundo requerimento administrativo devidamente instruído; b) subsidiariamente, fixar a DIB no trânsito em julgado da sentença declaratória de união estável (14/4/2025).

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que
a sentença deve ser mantida
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Pensão por morte
.

A pensão por morte é assegurada aos dependentes dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso pela Lei Complementar no 04/1990, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). O benefício visa garantir a subsistência dos dependentes do segurado falecido, sendo regido pela legislação vigente à data do óbito (
tempus
regit

actum
), conforme Súmula 340 do STJ.

A controvérsia cinge-se à fixação do termo inicial do benefício de pensão por morte. O óbito da segurada instituidora, Sra. Iraci Benedita de Albuquerque, ocorreu em 30/11/2023 (ID/PJe2 349468082, pág.
2
).
A parte reclamante
protocolou o primeiro requerimento administrativo em 20/2/2024 (ID/PJe2 349468085, pág. 24), o qual foi indeferido por ausência de prova da união estável. Após obter sentença judicial declaratória de união estável (ID/PJe2 349468070), protocolou novo pedido em 26/6/2025, deferido administrativamente a contar desta última data.

O termo inicial da pensão por morte dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso é disciplinado pelo art. 247 da Lei Complementar Estadual no 4/1990, com a redação conferida pela LC 524/2014, nos seguintes termos:

"Art. 247. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida a contar da data: I - do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste; (Acrescentado pela LC 524/14) II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; (Acrescentado pela LC 524/14) (...)"

No caso em tela, o primeiro requerimento administrativo (20/2/2024) foi realizado após o prazo de 30 dias do óbito (30/11/2023). Portanto, corretamente, a sentença fixou a DIB na data do requerimento (inciso II), e não na data do óbito. A insurgência do MTPREV reside no fato de que, no primeiro requerimento, não havia a sentença judicial reconhecendo a união estável.

Contudo, a sentença que reconhece a união estável possui natureza declaratória e efeitos
ex

tunc
, ou seja, retroage à data do início da convivência. A decisão judicial proferida nos autos no 1005642-74.2025.8.11.0002 (ID/PJe2 349468070) reconheceu a união estável no período de 1/1/1994 a 30/11/2023.

Logo, na data do primeiro requerimento administrativo (20/2/2024),
a parte reclamante
já ostentava a condição de dependente, ainda que a prova documental (sentença) tenha sido produzida posteriormente. A apresentação tardia de documentos comprobatórios não altera a data em que o direito foi exercido perante a Administração, servindo apenas para ratificar uma situação jurídica preexistente.

Nesse sentido, aplica-se, por analogia, o entendimento consolidado na Súmula 33 da Turma Nacional de Uniformização (TNU): "
Quando o segurado houver preenchido os requisitos legais para concessão da aposentadoria por tempo de serviço na data do requerimento administrativo, a posterior comprovação do tempo de serviço rural não altera a data de início do benefício
". A lógica é a mesma: se o requisito (qualidade de dependente) já existia, a prova posterior apenas o confirma, devendo os efeitos financeiros retroagirem à data do pedido inicial.

Neste sentido:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR SENTENÇA DECLARATÓRIA. EFEITOS RETROATIVOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: "É devida a concessão de pensão por morte desde a data do requerimento administrativo quando a união estável do beneficiário com o falecido servidor foi posteriormente reconhecida por sentença declaratória, cujos efeitos retroagem à data da convivência." (...) (N.U 1035660-29.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO//, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 07/01/2025)"

Ademais,
a parte reclamante
agiu com diligência, buscando a via judicial tão logo teve seu pedido indeferido, não podendo ser penalizado pela necessidade de tramitação processual para a obtenção da prova exigida pela autarquia.

Portanto, correta a sentença que fixou o termo inicial do pagamento das diferenças na data do primeiro requerimento administrativo (20/2/2024), momento em que o autor manifestou sua vontade e já preenchia os requisitos legais, conforme declarado judicialmente com efeitos retroativos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026